Tribunal: TJMT
Processo: 1026007-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026007-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ALVES SANTOS - CPF: 029.003.175-33 (APELANTE), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), GISELLY RENATA MUNIZ PORTO - CPF: 060.445.111-38 (VÍTIMA), PAULA RANIELLY DE SOUZA RAMOS - CPF: 056.542.471-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. IMPOSSIBILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AGRAVANTE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAÇÃO DE 1/6 COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e, subsidiariamente, a aplicação de frações menores nas fases subsequentes da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade baseada em fundamentos inerentes ao conceito analítico de crime; (ii) estabelecer o critério adequado para a quantificação da agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, diante da ausência de fração legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, corresponde ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, não se confundindo com os elementos estruturais do conceito analítico de crime.

4.

A utilização da imputabilidade, do potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa como fundamento para negativar a culpabilidade revela fundamentação inidônea, pois tais elementos integram a própria estrutura do delito e já se encontram pressupostos na condenação.

5.

Diante da ausência de fundamentação concreta que demonstre maior censurabilidade da conduta, impõe-se a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

6.

A legislação penal não estabelece fração específica para o aumento ou diminuição da pena em razão de agravantes e atenuantes, cabendo ao julgador observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a fração de 1/6 da pena-base como parâmetro referencial para a incidência de agravantes ou atenuantes, exigindo motivação concreta para a adoção de percentual diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente e não pode ser fundamentada em elementos inerentes ao conceito analítico de crime.

2.

A negativação da culpabilidade com base apenas na imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa constitui fundamentação inidônea.

3.

Na ausência de critério legal para a quantificação de agravantes e atenuantes, a fração de 1/6 da pena-base constitui parâmetro referencial, salvo fundamentação concreta para adoção de percentual diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129 e 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0005303-47.2013.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.01.2023; STJ, AgRg no REsp 2056208/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Fábio Alves Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1026007-54.2022.8.11.0003, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, em relação à vítima Paula Ranielly de Souza Ramos, e do art. 129,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Giselly Renata Muniz Porto, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (Id. 346776449),
o apelante mediante defesa técnica,
pleiteia o
afastamento da valoração negativa da circunstância judicial
da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por ausência de fundamentação idônea à luz do art. 59 do Código Penal e dos Enunciados nos 12 e 15 do TJMT; subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena,
com aplicação das frações de 1/6 e 1/8
, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, usualmente adotadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 346776452), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Fânia Amorim, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA (ART. 147, CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO À DOSIMETRIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE BIS IN IDEM E “ERROR IN PROCEDENDO” – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA À FUNDAMENTAÇÃO E À RAZOABILIDADE – PRETENSÃO DE REAJUSTE DA FRAÇÃO APLICADA PARA 1/6 OU 1/8 NA 1a E 2a FASES – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO VINCULANTE – EXASPERAÇÕES MODESTAS E PROPORCIONAIS – PEDIDOS DEFENSIVOS IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 350304863).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Fábio Alves Santos
, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos Artigos 129, § 13o (lesão corporal qualificada), e 147 (ameaça), na forma do Artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, em relação à vítima Paula Ranielly de Souza Ramos e do Artigo 129,
caput
(lesão corporal), do Código Penal, em relação à vítima Giselly Renata Muniz Porto, com as implicações da Lei no 11.340/2006, além da fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, em relação à vítima Paula Ranielly de Souza Ramos, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Segundo exordial acusatória, fatos delituosos foram assim descritos:

“(...) Deflui do procedimento investigativo realizado, que a vítima e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 03 (três) anos. Consta nos autos que na data, local e horário supramencionados, as vítimas estavam chegando no local de trabalho, ambas no mesmo veículo motocicleta, momento em que o denunciado as surpreendeu chocando seu veículo propositalmente contra as vítimas, o que provocou lesões corporais descritas nos laudos periciais (Id. 102054425/102054424). Por conseguinte, as ofendidas correram para dentro do comércio, no afã de se protegerem, oportunidade em que acionaram a guarnição da polícia militar e os seguranças do estabelecimento. Após, em patrulhamento pela região, os Policiais Militares localizaram o acusado e conduziram-no até a delegacia de polícia para as providências necessárias. A ofendida Paula Ranielly de Souza Ramos, salienta em suas declarações prestadas na delegacia (Id.102054404), que horas antes do ocorrido, o acusado em ligação telefônica a ameaçou dizendo que se ela o impedisse de ver seu filho, iria até seu local de trabalho e acabaria com sua vida”
(id. 346776391).

Encerrada a fase instrutória, sobreveio
sentença condenatória
, julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), em relação à vítima Paula Ranielly de Souza Ramos, e de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), em relação à vítima Giselly Renata Muniz Porto, absolvendo-o, contudo, da imputação de lesão corporal qualificada prevista no art. 129, § 13o, do Código Penal, referente à vítima Paula Ranielly de Souza Ramos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação, contexto em que insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena, não havendo controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas.

I –
Da primeira fase da dosimetria

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa aponta,
com razão
, vício na fundamentação utilizada pelo d. Juízo singular para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade tanto no crime de ameaça quanto no crime de lesão corporal.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

No caso dos autos, a d. Magistrada consignou fundamentação praticamente idêntica para ambos os delitos:

“(...)

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do crime de ameaça em relação à vítima Paula Ranielly de Souza Ramos:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve
(...)”

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, caput, do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação à vítima Giselly Renata Muniz Porto: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...)”

(id. 346776444).

Tal circunstância evidencia que, em ambos os delitos, foi feita a utilização equivocada do conceito de crime para aferir a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, mencionando elementos inerentes à estrutura do crime, e não especificamente à maior reprovabilidade da conduta do agente.

Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta praticada, e não em seu sentido estrito de elemento do crime no conceito tripartido (fato típico, ilícito e culpável), já analisado na fase de juízo de admissibilidade da imputação penal. Nesse contexto, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser aferida à luz da intensidade do dolo, do desvalor da conduta e da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Neste sentido, o nosso próprio Tribunal já decidiu:

“[...] 1 - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
(Enunciado Criminal n . 12 do TJMT). Não há falar em valoração negativa da circunstância judicial da personalidade se não houve qualquer indicação ou estudo profissional a este respeito.”
(TJ-MT 00053034720138110037 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

A esse respeito, estabelece o Enunciado no 12 das Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Logo, revela-se inadmissível a utilização da culpabilidade, nos moldes em que realizada em ambos os delitos — entendida como elemento integrante do conceito analítico de crime — como fundamento autônomo para exasperação da pena-base, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena. Assim, impõe-se a sua
neutralização
no âmbito da primeira fase da dosimetria.

II –
Do pedido subsidiário: aplicação das frações de 1/6 e 1/8

Sucessivamente, a defesa postula que, se mantida a valoração negativa da culpabilidade e a agravante reconhecida, seja redimensionada a pena com aplicação das frações de 1/6 ou 1/8, usualmente indicadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Tendo sido acolhido o pedido principal — com afastamento da valoração negativa da culpabilidade —, o pedido subsidiário resta prejudicado quanto à primeira fase da dosimetria, uma vez que a pena-base será fixada no mínimo legal.

Quanto à segunda fase da dosimetria, no entanto, o pleito defensivo
merece acolhimento
.

Cumpre destacar que o critério utilizado para o aumento ou a diminuição da pena, em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, não está sujeito a parâmetros fixos ou frações previamente estipuladas em lei. Assim, ao promover a exasperação ou a mitigação da reprimenda, compete ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, lançar mão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para justificar, de forma clara e concreta, o percentual adotado.

Por essa razão, diante da omissão legislativa sobre o critério quantitativo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado a utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base como parâmetro referencial para o aumento ou diminuição decorrente de agravantes ou atenuantes, exigindo-se, contudo, motivação concreta caso se adote fração diversa.

Nesse sentido, confira o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento
para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. No caso dos autos, não obstante a confissão do agravado ter sido qualificada, ela teve papel preponderante na condenação, razão pela qual fica mantida a fração de 1/6.2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2056208 MG 2023/0066745-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Ao que se verifica da r. sentença, no crime de ameaça, o d. Juízo singular reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, e aumentou a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias — acréscimo de 10 (dez) dias.

Tal circunstância evidencia que o aumento aplicado não observou a fração de 1/6 sobre a pena-base, tampouco foi apresentada fundamentação específica para justificar a adoção de fração diversa, razão pela qual mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça.

Do redimensionamento da pena

Afastada a valoração negativa da culpabilidade em ambos os delitos e acolhido o pedido subsidiário quanto à fração aplicável na segunda fase, impõe-se o redimensionamento das respectivas penas.

a)

Crime de ameaça (art. 147 do CP)

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) mês de detenção,
ou seja, em
01 (um) mês de detenção
, porquanto todas as circunstâncias judiciais revelam-se favoráveis ou neutras ao apelante, não havendo qualquer fundamento concreto para afastamento da pena do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, considerando que o crime foi praticado com abuso de relações domésticas, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Adotando a fração de 1/6 sobre a pena mínima, agravo a pena em
05 (cinco) dias
, resultando em pena intermediária de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva para o crime de ameaça fica estabelecida em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

b)
Crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP)

De igual monta, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) meses de detenção
, face a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas na segunda fase, bem como causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva para o crime de lesão corporal fica estabelecida em
03 (três) meses de detenção
.

c)
Aplicação do concurso material

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somam-se as penas dos dois delitos, resultando em pena total de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
.

Mantem-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, e demais termos da sentença.

À vista do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a valoração negativa da culpabilidade em relação a ambos os delitos imputados ao apelante — ameaça e lesão corporal —, bem como acolher o pedido sucessivo para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena referente
a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal,

no crime de ameaça, procedendo, por conseguinte, ao redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos, no mais, os demais termos da respeitável sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026